Tribunal: TJDFT
Processo: 0781180-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO PROPORCIONAL.OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação principal para afastar a prescrição e determinar a restituição de valores transferidos, mantendo inalterada a condenação por danos morais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto ao valor total da condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A condenação por danos morais foi mantida nos exatos termos da sentença, sem qualquer modificação.
5. A conclusão do voto embargado referiu-se exclusivamente aos valores que foram objeto de alteração no julgamento da apelação, não abrangendo o montante fixado a título de compensação por danos morais, razão pela qual, no referido campo, há menção, em termos de valores, tão somente ao montante correspondente aos valores transferidos pela autora ao réu. Logo, não se verifica qualquer omissão no julgado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistente omissão no acórdão que, ao concluir pela condenação do réu, referiu-se exclusivamente aos valores objeto de revisão no voto, não abrangendo o montante fixado a título de compensação por danos morais, que permaneceu inalterado.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.